Tribunal: TJDFT
Processo: 0706557-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA. COMPETÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 958/2019.

1. A Lei de Organização Judiciária da Justiça do Distrito Federal prevê que as Circunscrições Judiciárias podem ser definidas com base nas Regiões Administrativas do DF (art. 17, §2o, da Lei 11.697/2008) e estas, de fato, foram adotadas pelo Tribunal Pleno Administrativo do TJDFT como critério para a delimitação territorial das Circunscrições Judiciárias, conforme art. 2o, caput, da Resolução no 4 de 30/06/2008 e art. 1o da Resolução no 14 de 31/05/2010.

2. Com a entrada em vigor da Lei Complementar Distrital no 958/2019, que definiu novos limites geográficos para as Regiões Administrativas do Distrito Federal, a competência para processar e julgar os crimes praticados no Complexo Penitenciário da Papuda, que estava afeta à Circunscrição Judiciária de São Sebastião, passou a ser atribuição da Circunscrição Judiciária de Brasília.

3. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante, qual seja, o Juízo da Terceira Vara Criminal de Brasília/DF.